Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705882-67.2023.8.07.0019 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MARCELO DO PRADO VASCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO. DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito no qual o pronunciado requer o afastamento da qualificadora “outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” (art. 121, § 2°, IV, do Código Penal). 2. Nos termos do § 1o do Art. 413 do CPP, a sentença de pronúncia se reveste de um singelo juízo de admissibilidade da acusação, o qual recomenda a adstrição à materialidade do fato e aos indícios mínimos de autoria. 3. No caso, presentes os caracteres do elemento subjetivo do tipo e das circunstâncias acidentais atinentes à dinâmica dos eventos, deve preponderar o postulado in dubio pro societate, e, por conseguinte, conservado o Conselho de Sentença como juiz natural. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Penal, pugnando pelo afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, pois não foram apontados elementos mínimos extraídos dos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória no que se refere ao elemento surpresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da qualificadora pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030